Tribunal: TJBA
Processo: 8038940-69.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038940-69.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUA FERREIRA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de ausência de interesse de agir em razão da não comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial. A Apelante ajuizou ação anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em face de instituição financeira, alegando ausência de notificação prévia à inscrição em sistema de informações de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial pode ser exigida como condição para o reconhecimento do interesse de agir e para o regular exercício do direito de ação em demanda consumerista.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando a criação de restrições não previstas em lei ao exercício do direito de ação.

4. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, não podendo ser afastado pela ausência de tentativa administrativa prévia quando inexistente previsão legal específica.

5. A exigência de comprovação de solução extrajudicial como pressuposto para o prosseguimento da demanda configura restrição indevida ao acesso à justiça.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que a ausência de notificação prévia em registros no SCR/SISBACEN constitui questão apta à apreciação jurisdicional, sendo inadequada a extinção prematura do processo sem análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial não afasta o interesse de agir quando inexistente previsão legal específica. 2. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8168358-31.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 11.06.2025; TJBA, Apelação nº 8002031-57.2020.8.05.0027, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, publ. 30.03.2022; TJBA, Apelação nº 8001000-27.2020.8.05.0051, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, publ. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038940-69.2026.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante LUA FERREIRA DE JESUS SANTOS como Apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA